Tribunal: STF
Processo: Rcl 71567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0002461-80.2015.5.05.0251, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-7):



    "(...) trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Edilson Menezes da Silva, na qual pleiteou, dentre outros pedidos, o pagamento das horasin itinere, pois segundo ele era despendida 1 hora e 40 minutos de deslocamento por dia de trabalho, além de que, afirma que o local de trabalho é de difícil acesso e não servido pelo transporte público.



    Em sede de contestação a reclamada, ora autora, apresentou aos autos os instrumentos normativos e comprovou a ausência de direito do reclamante ante a previsão normativa de que para os “empregados que aderirem ao transporte gratuito concedido pela MFB, o tempo gasto no deslocamento não integrará o salário do empregado para qualquer efeito e tampouco as horas incorridas”.



    O D. Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas normativas relacionadas as horas in itinere, e deu provimento ao pedido do reclamante, nos seguintes moldes:



    (...)



    Por discordar do que decidiu o juízo de 1° grau, posto que a norma coletiva desobriga a recorrente a pagar valores a título de horas in itinere a seus empregados, seguiu-se com a interposição do Recurso Ordinário, que, em suas razões jogam lume à tese sentencial, uma vez que o Tema 1046 de Repercussão Geral desta Suprema Corte fixou a validade e constitucionalidade das negociações e acordos coletivos que suprimem direitos trabalhistas, desde que não sejam direitos absolutamente indisponíveis.



    Além do mais, buscou-se demonstrar a inconstitucionalidade do julgado, diante da disposição expressa no artigo 7°, inciso XXVI da Constituição de 1988 que reconhece os acordos e convenções coletivas como uma garantia constitucional.



    A insurgência foi recepcionada, mas, mantida a condenação pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região diante do entendimento de que não se admite a supressão de horas in itinere por constituírem direito irrenunciável do empregado, impossível de negociação, proferido acórdão com a fundamentação abaixo:



    (...)



    Diante deste acórdão, por entender que houve omissão no julgado, principalmente em face do artigo 7°, inciso XXVI da Constituição de 1988 que reconhece os acordos e convenções coletivas como uma garantia constitucional a reclamada opôs Embargos de Declaração, sendo proferidos os seguintes esclarecimentos:



    (...)



    Diante destes esclarecimentos e aplicação da Súmula Regional em detrimento da norma constitucional, a reclamada interpôs o Recurso de Revista, porém teve negado seguimento diante do entendimento que a matéria está sedimentada pela mais alta corte trabalhista:



    (...)



    Assim, seguiu-se com a interposição de Agravo de Instrumento, o qual teve denegado o seu seguimento ao fundamento genérico de que o recurso não apresentou todos os fundamentos adotados pela Corte de origem a fim de examinar a questão, sendo mantido o entendimento do despacho denegatório por seus próprios fundamentos (per relationem): 



    (...)



    Seguiu-se com a interposição do Agravo Regimental e demais recursos no âmbito do TST, todos conhecidos, porém negado o provimento, sendo mantido o entendimento supra transcrito, quanto a aplicação da súmula 90 do TST, em detrimento da norma constitucional e a previsão normativa:



    (...)



    Assim, em 23 de agosto de 2024, foi publicado acórdão pelo qual os Ministros da Terceira do Tribunal Superior do Trabalho que, por unanimidade, conheceram e deram parcial provimento aos Embargos de Declaração para prestar esclarecimentos, conforme o seguinte:



    (...)



    A reclamada, diante de sua inconformidade com o julgado, a fim de se evitar o trânsito em julgado daquela lide, interpõe, na presente data, esta Reclamação."



    Sustenta que "a hipótese dos autos trata sobre a pactuação de horas in itinere, tema que, quando levado à análise desta Suprema Corte, restou firmado entendimento de que a controvérsia se vincula diretamente a temáticas às quais a Constituição expressamente autoriza a negociação e elaboração de normas coletivas de trabalho, conforme previsão do inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, direito disponível, portanto" (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas pelo Tribunal Superior do Trabalho implicaram em ofensa à autoridade da decisão exarada em recurso extraordinário com repercussão geral" (eDoc 1, p. 8).



    Alega que "o leading case (ARE 1121633) tratava especificamente de norma coletiva que suprimia o direito ao pagamento de horas in itinere, e a maioria dos integrantes do E. STF entendeu que 'a questão se vincula diretamente ao salário e à jornada de trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza a elaboração de normas coletivas de trabalho (inciso XIII e XIV do artigo 7º da Constituição Federal)'" (eDoc 1, p. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    Não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente